Tribunal: CARF
Processo: 13603.720309/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720309/2019-91
ACÓRDÃO
2004-000.350 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LINHARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
PREMATURA.
EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto
antes do início do termo a quo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Para fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei no 10.256/2001, é devida
a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural.
Nos termos do verbete sumular de no 150 deste Conselho, cuja
observância é obrigatória, “a inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256/2001.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.350 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720309/2019-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LINHARES
LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se a
exigência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da comercialização da produção do
empregador rural pessoa física e do segurado especial, em substituição à contribuição patronal,
incidente sobre a comercialização de produto rural de pessoa física e segurado especial,
destinadas ao custeio da Seguridade Social ( alíquota 2%), bem como o GILRAT, com incidência da
multa de ofício no percentual de 75%.
Em sua peça impugnatória (f. 92/108) pleiteou, exclusivamente, o afastamento da
exigência, ao argumento de que teria sido a exação declarada inconstitucional. Ao apreciar a tese,
proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização
de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE
A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.350 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720309/2019-91
3
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS. As
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 119)
Sem ter sido cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 131/140) insistindo
que
o inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, não passou por demais atualizações após
a redação promovida pela Lei no 9.528/97. Assim, o referido dispositivo está
contemplado pela INCONSTITUCIONALIDADE declarada no acórdão proferido nos
autos do RE no 363.852.
Às f. 149 acostado despacho asseverando que
[o] interessado apresentou Recurso Voluntário através de Termo de Solicitação
de Juntada às fls. 129/141. Informo que não consta no sistema SIEF PROCESSOS a
emissão de intimação para ciência do Acórdão da DRJ.Encaminhe-se ao Conselho
Administrativo de REcursos Fiscais (CARF/DF), para análise e manifestação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, anoto que
Tribunal Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, modificou o entendimento até
então remansoso de que o recurso interposto prematuramente não haveria de ser conhecido por
não preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade, sob o argumento de que “a
extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e
consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.”1
Colocando uma pá de cal sobre a controvérsia está o disposto no §4° do art. 218
do CPC/15, neste âmbito aplicado subsidiariamente – ex vi do seu art. 15 –, razão pela qual, a
despeito da prematuridade na interposição, há de ser reconhecida a tempestividade do recurso.
Por preencher os demais pressupostos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

1 STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.350 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720309/2019-91
4
O mérito da querela já foi solucionado pelo Poder Judiciário, porquanto afastada
a inconstitucionalidade da exigência, conforme bem aclarado pela DRJ.
Acrescento que, colidindo com a pretensão da parte ora recorrente está o
verbete sumular de no 150 deste eg. Conselho, cuja observância é obrigatória, no sentido de que
a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
Com arrimo na Súmula CARF no 150, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Original